Tribunal: TJMT
Processo: 1006876-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006876-39.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1002613-81.2020.8.11.0037, deferiu a adjudicação dos títulos de Certificado de Depósito Bancário - CDB, penhorados via SISBAJUD.
Inconformada, a Agravante pondera que os valores bloqueados são impenhoráveis em razão do disposto no art. 833, X do CPC.
Assegura que apesar de o aludido dispositivo se referir à impenhorabilidade da caderneta de poupança, o STJ decidiu que a impenhorabilidade pode ser estendida a outros tipos de contas, desde que obedeça ao limite de 40 salários mínimos.
Defende que o deferimento da adjudicação dos CDBs, consistente na transferência de titularidade para o exequente, caracteriza inobservância ao poder geral de cautela e fere o direito ao contraditório e ampla defesa, pois os embargos opostos contra a execução ainda não foram julgados.
Esclarece que os CDBs possuem vencimento fixado em 16/07/2021 e não têm cláusula de vencimento antecipado, por isso o resgate antecipado dos títulos acarretaria a cobrança de altos encargos e a oneraria desnecessariamente, ferindo o disposto no art. 620 do CPC.
Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, requer o seu provimento a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores penhorados e levantada a constrição incidente sobre o depósito em CDB.
O pedido liminar foi indeferido (ID 85150454).
Contrarrazões no ID 88356972.
É o relatório. Decido.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Na hipótese, a matéria já está consolidada na jurisprudência desta Corte Estadual. A título de exemplo, colaciono os seguintes precedentes: (A.I 1019484-06.2020.8.11.0000, DES. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021); (A.I 1021886-60.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021);
Nas contrarrazões (ID 88356972), o Agravado alega que o recurso é intempestivo, pois foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração.
O Agravado defende que a decisão agravada apenas reiterou decisão anterior, “indeferindo o pleito de reconsideração feito pela Agravante em clara manobra articulada pela perda do prazo de interposição do recurso cabível”.
Com efeito, depreende-se dos autos originários que a Juíza singular deferiu o pedido de arresto on line nas contas bancárias da executada/agravante, sendo constritos R$ 361.412,39 (trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e doze reais e trinta e nove centavos), referentes a dois Certificados de Depósitos Bancários (CDBs)(IDs 32622659, 32853237 e 35372843).
Pela petição ID 35574709, o Exequente/Agravado requereu a liquidação dos CDBs e o levantamento dos valores, e pela petição ID 44793297, requereu a adjudicação dos títulos.
Instada a se manifestar, a Executada/Agravante peticionou defendendo a impossibilidade do levantamento dos valores bloqueados em razão da pendência do julgamento dos embargos à execução, requerendo a aplicação do princípio da menor onerosidade e a declaração de impenhorabilidade dos CDBs (ID 37533721).
No entanto, a Juíza singular deferiu o pedido de adjudicação dos CDBs na decisão ID 47425750, onde colacionou julgados versando sobre a possibilidade de constrição dos títulos.
Apesar de ter sido devidamente intimada pelo DJE disponibilizado em 25/01/2021, a Agravante/exequente compareceu aos autos somente em 26/02/2021 pugnando pela reconsideração do decisum, tendo a Juíza singular indeferido o pedido nos seguintes termos:
Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que deferiu a adjudicação dos valores encontrados em bloqueio on-line a título de CDB – Certificado de Depósito Bancário – formulado pelo executado no id n. 49924910, sob o argumento de impenhorabilidade. Todavia, conforme exposto na decisão de id n. 47425750, ante a ausência de demonstração de que se trata de verba com natureza alimentar, é possível a penhora dos valores aplicados em Certificados de depósitos bancários (CDB's), até porque o montante penhorado (R$ 361.412,39) ultrapassa em muito os 40 (quarenta) salários mínimos, não se submetendo, portanto, à regra de impenhorabilidade. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de reconsideração da parte executada.
Desta forma, considerando que a decisão objurgada trata do indeferimento do pedido de reconsideração apresentado pela Agravante, o acolhimento da preliminar é medida que se impõe, face à intempestividade manifesta.
Neste sentido:
AGRAVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE ANTERIOR INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA, DE EXCLUSÃO DE NOME DO CADASTRO DA SERASA - FATO NOVO NÃO VERIFICADO - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Não demonstrada a existência de fato novo e verificado se tratar de pedido de reconsideração de anterior decisão, que já tinha indeferido pedido de tutela antecipada consistente na exclusão de nome do cadastro da SERASA já, inclusive, atacado por recurso próprio, que não foi conhecido, é de se manter o indeferimento do pleito de reconsideração feito na origem .
(N.U 0100330-66.2016.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – INTEMPESTIVIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – DECISÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO RECURSAL – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Havendo mais de uma decisão sobre o mesmo tema, sem alteração do contexto fático, operado está a preclusão, uma vez que a interposição de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal, tampouco tem o condão de reabrir o prazo para interposição de novo recurso, para rediscutir a mesma matéria, quiçá os embargos de declaração opostos no indeferimento do pedido de reconsideração, especialmente, porque, naquele momento, fulminada já estaria a malfada decisão pelo instituto da preclusão.
(N.U 0144675-25.2013.8.11.0000, ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2014, Publicado no DJE 24/07/2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. APRESENTAÇÃO DE PETITÓRIO COM MANIFESTA NATUREZA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE FATOS, FUNDAMENTOS OU PROVAS NOVOS. POSTERIOR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO QUE APENAS MANTÉM A DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-PR - AI: 00002403620208169000 PR 0000240-36.2020.8.16.9000 (Decisão monocrática), Relator: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo, Data de Julgamento: 06/02/2020, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 06/02/2020).
AGRAVO INTERNO - RECURSO NÃO CONHECIDO - INTEMPESTIVIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. Considerando que a Agravante interpôs agravo de instrumento somente após o indeferimento do pedido de reconsideração formulado em face da decisão agravada, é patente a intempestividade do recurso, uma vez que, conforme jurisprudência deste Eg. Tribunal, o referido pedido não tem o condão de renovar o prazo recursal.
(TJ-MG - AGT: 10000205440068002 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2021).
Feitas essas considerações, acolho a preliminar e não conheço do recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora